Tribunal: TJSP
Processo: 2034851-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.702
Consumidor e processual. Ação de produção antecipada de provas. Insurgência dos autores contra decisão que limitou a composição do polo ativo a 10 (dez) das 233 (duzentos e trinta e três) pessoas mencionadas na petição inicial, ordenando a emenda da exordial para esse fim.
Nos termos do § 4o, do artigo 382, do Código de Processo Civil, no procedimento de produção

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.702
Consumidor e processual. Ação de produção antecipada de provas. Insurgência dos autores contra decisão que limitou a composição do polo ativo a 10 (dez) das 233 (duzentos e trinta e três) pessoas mencionadas na petição inicial, ordenando a emenda da exordial para esse fim.
Nos termos do § 4o, do artigo 382, do Código de Processo Civil, no procedimento de produção antecipada da prova "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário".
RECURSO NÃO CONHECIDO.